Tribunal: TJBA
Processo: 8022209-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022209-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO NASCIMENTO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 952 DO STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO ÍNDICE. CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE DETECTADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença, segundo o recurso do réu, em virtude de sua condenação à devolução dos valores supostamente pagos a maior pela parte autora – diante da legalidade dos reajustes praticados;

II – Como decorrência da roupagem constitucional dada ao Direito das Obrigações, a força obrigatória dos contratos vem sendo atenuada nas hipóteses dos contratos de adesão, cumprindo ao Poder Judiciário interpretar a norma e ensejar a supressão de cláusulas abusivas, prevalecendo-se o interesse de ordem pública, em harmonia com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no artigo 51.

III – O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a mera previsão do reajuste por faixa etária no contrato de plano de saúde não configura abusividade, desde que preenchidos certos requisitos, quais sejam: a) previsão contratual, b) observância das normas dos órgãos governamentais e c) não incidência de percentuais aleatórios, desarrazoados ou que representem onerosidade excessiva;

IV – A existência de previsão contratual de índices de reajuste por faixa etária não afasta, por si só, a averiguação acerca de possíveis abusividades, sendo incabível a fixação de índices aleatórios pela operadora de saúde, na esteira do precedente já mencionado do Superior Tribunal de Justiça;

V - A operadora não logrou apresentar documentação apta a comprovar que o reajuste fora necessário para adequar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de saúde contratado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil;

VI – Inexiste qualquer comprovação dos elementos atuariais que ensejaram a incidência do aumento de 200% (duzentos por cento) ao longo de 6 anos para faixa etária iniciada aos 60 anos, circunstância, portanto, que enseja a necessidade de reconhecimento da abusividade da cláusula contratual. Onerosidade excessiva configurada.

VII – Recurso de apelação da ré improvido. Recurso de apelação da autora provido,

para declarar

os reajustes aplicados abusivos e ilegais, devendo ser observados os parâmetros informados pela ANS
,
preservando-se a sentença em seus demais termos. Honorários advocatícios majorados para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem suportados pelo réu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº
8022209-42.2019.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
BENEDITO NASCIMENTO SANTOS e DIANA MARY MAMEDE DO CARMO
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.